Tribunal: TJMT
Processo: 1001388-19.2022.8.11.0049
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001388-19.2022.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA - CNPJ: 03.468.485/0001-30 (APELANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), FUNERARIA REZENDE LTDA - ME - CNPJ: 03.857.510/0001-78 (APELANTE), LUANA COSTA LICO - CPF: 415.055.918-05 (ADVOGADO), FRANCISCO JARDEL DA SILVA - CPF: 042.183.251-70 (APELADO), MARIANA DE SOUZA PANTALEAO - CPF: 416.008.298-05 (ADVOGADO), ANA PAULA DA SILVA - CPF: 039.880.621-70 (APELADO), SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 039.111.351-81 (APELADO), VINICIUS PEREIRA CARDOSO - CPF: 064.478.171-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TROCA DE CADÁVER – FUNERÁRIA E HOSPITAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA–
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Cerceamento de defesa não configurado. O julgamento antecipado da lide é válido quando os autos contêm provas documentais suficientes para o convencimento do magistrado, nos termos do art. 373, I, do CPC, não havendo necessidade de audiência de instrução.

Ilegitimidade passiva afastada. A funerária responde solidariamente pelos danos causados, pois, ao realizar o transporte do corpo sem rigorosa conferência da identidade, falhou na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Responsabilidade objetiva. Tanto o hospital, que liberou erroneamente o corpo, quanto a funerária, que não verificou a identidade do cadáver antes do transporte, são responsáveis pela troca indevida de corpos, configurando falha conjunta na prestação do serviço.

Aplicação do CDC. Nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, fornecedores que contribuem para o dano respondem solidariamente, sendo irrelevante a discussão sobre a culpa exclusiva de uma das partes.

Dano moral
in re ipsa
. A troca de cadáveres ultrapassa o mero dissabor, configurando abalo emocional severo e violação à dignidade da pessoa humana, sendo cabível a indenização pelos transtornos e sofrimento dos familiares.

Quantum
indenizatório. Mantido o valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), adequado às circunstâncias do caso, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por Funerária Rezende Ltda - ME e pela Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Cuiabá contra sentença de ID 264839294 proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº 1001388-19.2022.8.11.0049 movida por Sebastião da Silva e Outros que julgou procedentes os pedidos vertidos na inicial, condenando os apelantes solidariamente a indenizar moralmente os apelados no valor de R$30.000,00, com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e juros de 1% a. m. a partir da citação. Condenou as partes recorrentes, também, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados na quantia equivalente a 10% do valor da condenação.

Em suas razões lançadas no ID 264839298 o 1º apelante alega cerceamento de defesa, sob o argumento de que não teve a oportunidade de produzir prova testemunhal essencial para demonstrar sua ausência de culpa. Sustenta, ainda, ilegitimidade passiva, pois apenas retirou o corpo conforme a documentação fornecida pelo hospital, não tendo responsabilidade pelo erro. Por fim, requereu a redução do valor da indenização, sob o fundamento de que o montante fixado seria desproporcional aos fatos narrados.

Por sua vez, o 2º recorrente recorre em ID 264839305 sustentando que não houve falha hospitalar, pois teria adotado os procedimentos corretos de identificação dos corpos. Argumenta que a responsabilidade pelo erro seria exclusiva da funerária, requerendo sua exclusão da lide. Contesta, também, o
quantum
indenizatório fixado.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 264839309, por meio da qual os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O recurso não merece prosperar.

Compulsando os autos, verifico que os autores alegam que sua mãe, Raimunda da Silva, faleceu no dia 15/05/2022, enquanto estava internada no hospital Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Cuiabá.

Segundo narram, o corpo foi indevidamente identificado e liberado para a Funerária Rezende Ltda - ME, que não adotou os devidos cuidados na conferência da identidade do cadáver. Como consequência, o corpo de Raimunda da Silva foi enviado para outra cidade, Pontes e Lacerda, enquanto os autores receberam um corpo desconhecido para o velório em Santa Cruz do Xingu. Somente ao abrir o caixão, perceberam que o corpo não era de sua mãe, fato que gerou grande sofrimento e exposição pública.

Pois bem.

Em sua primeira tese, a funerária apelante sustenta que teve o seu direito de defesa cerceado, com fundamento de que o Magistrado
a quo
sentenciou de forma antecipada a causa, sem possibilitar a realização de audiência de instrução para que pudesse demonstrar sua ausência de culpa.

Melhor razão falta à recorrente nesta alegação.

Compulsando os autos, verifico um robusto conjunto probatório, que demonstra a conduta das partes e todo o ocorrido na fase instrutória da demanda, bem como os desdobramentos que isso causou aos litigantes.

Destaca-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, inclusive as testemunhais e periciais, não configura, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Os documentos juntados ao processo demonstram, de maneira clara e inequívoca, que a funerária não adotou os procedimentos mínimos de conferência da identidade do corpo, limitando-se a realizar o transporte sem verificar a correta identificação.

Assim, não há que se falar em necessidade de prova testemunhal para a elucidação de fatos já devidamente comprovados por meio documental.

Ademais, reputa-se legalmente respaldada a decisão do Juiz de primeiro grau em julgar antecipadamente o feito, por entender que a matéria, mesmo sendo de direito e de fato, não carecia de outras provas, posicionamento facultado pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido
:

“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.”

(STJ – 4ª Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo).

Dessa forma, afasto tal tese.

A 1ª apelante também suscita ilegitimidade passiva, sob o argumento de que apenas retirou o corpo conforme os documentos fornecidos pelo hospital, não tendo contribuído para a troca de cadáveres.

Todavia, a tese defensiva não se sustenta.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa.

A funerária, ao realizar o transporte do corpo sem proceder a uma conferência rigorosa, falhou na prestação do serviço funerário, pois a correta identificação do cadáver é uma obrigação inerente à sua atividade. Ainda que o hospital tenha entregue o corpo errado, o serviço da funerária também foi defeituoso, pois deveria ter conferido a identidade do falecido antes de transportá-lo.

Por tanto, tenho que deve ser reconhecido a responsabilidade objetiva de funerárias em casos de falha na prestação do serviço, devendo ela responder objetivamente pelos danos causados pela troca indevida de corpos, ainda que a falha inicial tenha ocorrido por erro do hospital, visto que o dever de conferir a identidade do falecido antes do transporte integra a prestação do serviço.

Dessa forma, resta demonstrada a legitimidade passiva do 1º recorrente, afasto a tese de ilegitimidade passiva arguida.

Prosseguindo, os autos evidenciam, de maneira incontestável, que a troca de corpos foi resultado da falha conjunta do hospital e da funerária.

O hospital litigante, ao liberar o corpo sem a devida conferência, violou o dever de cuidado que lhe competia.

A funerária, por sua vez, ao retirar o corpo sem realizar uma verificação visual e documental mais rigorosa, reforçou o erro e contribuiu para que o equívoco se consumasse.

O Código de Defesa do Consumidor, em seus arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, estabelece a responsabilidade solidária dos fornecedores de serviços quando há falha na prestação, hipótese que se amolda perfeitamente ao caso em análise.

A responsabilidade objetiva dos réus decorre da teoria do risco do empreendimento, segundo a qual aquele que exerce atividade lucrativa deve assumir os riscos e reparar os danos causados aos consumidores por falhas em seus serviços.

Portanto, ambos os apelantes devem responder solidariamente pelos danos sofridos pelos autores, sendo irrelevante a discussão sobre a culpa exclusiva de uma ou outra parte.

Acerca do dano moral, sofrimento experimentado pelos autores extrapola qualquer mero dissabor cotidiano, atingindo gravemente sua esfera psíquica e emocional.

A troca de corpos privou os filhos do direito a uma despedida digna de sua mãe, além de submetê-los a um constrangimento público, com ampla divulgação do erro na imprensa e nas redes sociais.

Nos termos do art. 5º, X, da Constituição Federal, a dignidade da pessoa humana e a honra são protegidas contra violações que ensejam indenização por dano moral.

O Código Civil, em seus artigos 186 e 927, reforça que aquele que causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, deve repará-lo.

Esta Terceira Câmara de Direito Privado já decidiu em situação semelhante que a troca de cadáveres configura dano moral presumido (
in re ipsa
), conforme demonstra o seguinte julgado da lavra do i. Des. Carlos Alberto A. da Rocha:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TROCA DE CADÁVER - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ART. 14 DO CDC
– EXCLUDENTES – NÃO DEMONSTRADAS –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARACTERIZADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.A responsabilidade do fornecedor de serviço pela reparação dos danos causados aos consumidores, por defeitos relativos à prestação de serviço, é objetiva, e prescinde da perquirição de culpa, porquanto, fundamenta-se no risco da atividade desenvolvida (art. 14, CDC). O Hospital e a empresa funerária respondem objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação de serviços.
In casu, à mingua da comprovação de situações que excluem a responsabilidade civil, devem as empresas responderem pelo defeito na prestação de serviço, devendo compensar o autor pelos danos sofridos em virtude do ocorrido.Na verdade, a má prestação dos serviços dos réus é consectária da negligência quanto a correta identificação do corpo da de cujus, infringindo ao autor abalo e transtornos, em virtude da troca do corpo de seu ente familiar.
No contexto dos autos, pelas regras de experiência ordinárias, são plenamente vislumbráveis os transtornos e frustrações suportados pelo autor, sobretudo porque este se deu em momento tão delicado de sua vida, em face do falecimento de sua companheira. Presentes os elementos configuradores da responsabilidade civil, impõe-se o dever de indenizar. (1005447-61.2022.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 22/07/2024) (grifo nosso)

Assim, não há dúvidas quanto à necessidade de reparação pelo dano moral experimentado pelos autores.

No que tange à fixação do
quantum
indenizatório, necessário ressaltar que o valor da indenização deve ser fixado de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, já que aquele deve guardar proporção com a ofensa praticada, além de ser capaz de reprimir eventuais falhas futuras, sem deixar de levar em consideração o poder econômico da empresa ré.

No caso em comento, atentando às questões fáticas, entendo ser caso de manter o valor da indenização em R$30.000,00 (trinta mil reais), quantia que guarda proporção com a ofensa praticada, além de ser capaz de reprimir eventuais falhas futuras, sem deixar de levar em consideração o poder econômico da parte ré, atendendo aos parâmetros adotados por esta Corte.

Neste mesmíssimo sentido, já decidiu esta Terceira Câmara de Direito Privado em voto da i. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –
TRASLADO DO CORPO DA FILHA DOS AUTORES – TROCA DO CAIXÃO LACRADO QUE CONTINHA O CORPO POR UM VAZIO – ATRASO DO VELÓRIO E SEPULTAMENTO
– QUANTUM MAJORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva.
O valor fixado em primeiro grau – R$10.000,00 (dez mil reais) – não se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo insuficiente para, diante das peculiaridades do caso e da especial gravidade da situação de troca do caixão lacrado que continha o corpo por um vazio, especialmente em um momento de luto, compensar o abalo moral sofrido pela parte autora, bem como atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, pelo que tenho por necessário sua majoração para o montante de R$30.000,00 (trinta mil reais), o qual entendo não destoar da capacidade econômica das requeridas.”
(0001175-77.2014.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023) (grifo nosso)

A par de todo o exposto, colaciono mais uma jurisprudência que amolda-se ao caso em comento:

“APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CEMITÉRIO. SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO RIO DE JANEIRO. Descumprimento de contrato particular de promessa de cessão de uso perpétuo de jazigo de cemitério. Nome do falecido não constava no livro de registro de sepultamento.
Existência de outro corpo na cova onde fora enterrado o marido da autora. Falha na prestação do serviço.
Alegação de falsidade de documento não suscitado da forma prevista na lei processual civil.
Lesão ao Direito da Personalidade. Dano moral. Verba reparatória fixada no valor de R$35.000,00 que prestigia os Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade, não merecendo redução.
Nego provimento ao recurso.” (0075473-04.2011.8.19.0001 – APELAÇÃO. Des(a). HELDA LIMA MEIRELES – Julgamento: 29/06/2016 – TERCEIRA CÂMARA CÍVEL) (grifo nosso)

Portanto, a manutenção da sentença atacada é a medida que se impõe no caso em apreço.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para a quantia equivalente a 15% do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025